Tribunal: TJES
Processo: 5020160-41.2025.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020160-41.2025.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE FERNANDES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5020160-41.2025.8.08.0048

APELANTE:
JOSÉ FERNANDES

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS INICIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CITAÇÃO E DE RELAÇÃO PROCESSUAL TRILATERAL. ILEGALIDADE DA CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por José Fernandes contra sentença proferida nos autos da ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável (RMC), ajuizada em face do Banco BMG S.A., que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão do não recolhimento das custas iniciais, determinando o cancelamento da distribuição, nos termos do art. 290 do CPC, e condenando o autor ao pagamento das custas processuais
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se é juridicamente cabível a condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais quando o processo é cancelado por ausência de recolhimento de custas iniciais, antes da citação e da formação da relação jurídica processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 290 do CPC determina o cancelamento da distribuição do feito quando a parte, devidamente intimada, não efetua o pagamento das custas iniciais no prazo legal, hipótese em que não há formação válida da relação processual.

4.
O cancelamento da distribuição, por sua natureza administrativa, impede o desenvolvimento do processo e afasta a incidência de custas processuais, por ausência de prestação jurisdicional e de fato gerador da taxa judiciária.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, na ausência de citação e de impulso processual válido, não há fato gerador para a cobrança de custas judiciais (STJ, REsp 1.906.378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 14/05/2021; STJ, AREsp 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020).

6. O entendimento do TJES reforça a conclusão de que o cancelamento da distribuição, por ausência de recolhimento das custas iniciais, não enseja condenação em custas, conforme precedentes da 1ª e da 4ª Câmaras Cíveis (TJES, ApCiv 5006148-36.2021.8.08.0024; ApCiv 5027318-64.2021.8.08.0024).

7. A imposição de custas nessa hipótese viola o princípio da legalidade tributária e desvirtua a finalidade do art. 290 do CPC, que se limita a interromper o curso do processo, sem gerar encargos processuais que pressupõem a existência de atividade jurisdicional efetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O cancelamento da distribuição do feito, por ausência de recolhimento das custas iniciais, antes da citação da parte ré e da formação da relação jurídica processual, não gera obrigação de pagamento de custas processuais.

2. A ausência de prestação jurisdicional impede a configuração do fato gerador da taxa judiciária. A condenação em custas nessa hipótese viola o art. 290 do CPC e a jurisprudência consolidada do STJ, devendo ser afastada.

3.
A condenação em custas nessas hipóteses viola o art. 290 do CPC e o princípio da legalidade tributária, devendo ser afastada.

4. A extinção do processo sem desenvolvimento válido da relação jurídica não configura fato gerador para a incidência de taxa judiciária.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
Nº 5020160-41.2025.8.08.0048

APELANTE:
JOSÉ FERNANDES

APELADO:
BANCO BMG SA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.

T
rata-se de
Apelação Cível
interposta por
José Fernandes
contra sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES
, que, nos autos da
ação declaratória de nulidade de reserva de margem consignável (RMC)
ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
,
resultou na extinção do processo sem resolução do mérito
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, determinando, reflexamente, o
cancelamento da distribuição
, nos termos do art. 290 do CPC, e
condenando o autor ao pagamento das custas processuais
.

Sustenta a apelante, em síntese, a

ilegalidade da condenação em custas
, ao argumento de que, cancelada a distribuição antes da citação,
não houve prestação jurisdicional
nem formação da relação processual, inexistindo fato gerador para a cobrança da taxa judiciária. Requer o
afastamento da condenação em custas
, com a manutenção do cancelamento da distribuição.

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço da apelação
.

Não há óbice ao conhecimento do recurso, pois a questão ventilada refere-se à correta interpretação e aplicação do art. 290 do CPC, matéria de direito processual civil suscetível de exame em sede de apelação.

O cerne da controvérsia gira em torno da interpretação do
art. 290 do Código de Processo Civil
, que dispõe:
“Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso no prazo de 15 (quinze) dias.”
(CPC, art. 290).

Não há controvérsia de que, no caso concreto, a apelante foi devidamente intimada acerca da necessidade de recolhimento das custas iniciais e, em razão de sua
inércia
, a distribuição foi
cancelada
, em consonância literal com a norma legal. Nessa hipótese,
não houve citação da parte contrária
nem apresentação de qualquer defesa — o processo jamais desenvolveu-se em relação processual trilateral completa.

Nesse ponto, cumpre destacar o entendimento consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores, conforme comunicado oficial do
Superior Tribunal de Justiça
:

“
O cancelamento da distribuição do processo, conforme o artigo 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora após a devida intimação para regularizar o preparo.”
(
STJ, Resp nº 1.906.378 MG (2020/0305039-0), Terceira Turma, Relatora Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021).

Esse entendimento reflete a interpretação de que a exigência de custas processuais pressupõe a efetiva
prestação jurisdicional
— o que não ocorre quando o processo é cancelado antes da formação da relação jurídica processual.

No âmbito desta Corte, há entendimento que
o
cancelamento da distribuição é ato administrativo que interrompe o processo antes do desenvolvimento efetivo
, de modo que
não se
pode imputar a custas processuais quando não há prestação jurisdicional
.
Reporta-se:

"R
econhecimento de que o cancelamento da distribuição constitui ato administrativo, afastando a condenação em custas".
TJES – Apelação Cível nº 5027318-64.2021.8.08.0024,

4ª Câmara Cível, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira.

"Equiparação do cancelamento da distribuição à desistência antes da citação, afastando a cobrança de custas".
TJES – Apelação Cível nº 5006148-36.2021.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira.

Nesse sentido, ressalta-se que:
1)
o cancelamento é consequência específica e autônoma da inércia no recolhimento de custas;
2) ele ocorre independentemente de citação ou intimação da parte ré e da formação da relação processual formal; 3) a condenação ao pagamento de custas após cancelamento seria contrária à natureza jurídica do ato e à ausência de fato gerador,
dado que não houve prestação jurisdicional efetiva;

O cancelamento da distribuição, na forma do art. 290 do Código de Processo Civil, impede a formação da relação jurídica processual trilateral e, por conseguinte, afasta a imposição de ônus sucumbenciais, ante a inexistência de prestação jurisdicional efetiva. Tal hipótese não se confunde com a desistência da ação prevista no art. 90 do CPC, porquanto inexistente citação ou desenvolvimento válido do processo.

A orientação encontra respaldo na jurisprudência, que reconhece ser indevida a condenação em custas quando o feito é cancelado por inércia no recolhimento das custas iniciais, conforme decidido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Apelação Cível nº 0815303-06.2024.8.20.5124, Rel. Des. Vivaldo Otávio Pinheiro, Terceira Câmara Cível, j. 21/07/2025), em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o cancelamento da distribuição afasta qualquer obrigação sucumbencial
(STJ, AREsp nº 1.442.134/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 17/11/2020)
.

Em verdade, esse entendimento coaduna-se com a
lógica do art. 290 do CPC, que impõe apenas o
cancelamento da distribuição
— ato que impede a continuidade do processo — sem estender a consequência para a imposição de custos judiciais que pressupõem formação e desenvolvimento do processo.

Assim,

a condenação da parte apelante ao pagamento de custas processuais é juridicamente indevida
, pois não se verificou prestação jurisdicional efetiva nem formaçã
o de relação jurídica processual trilateral, motivo pelo qual o processo foi cancelado nos termos do art. 290 do CPC.

Diante do exposto,
conheço da apelação e dou-lhe provimento
, para
afastar a condenação em custas, mantendo-se o cancelamento da distribuição
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.